Tribunal: STF
Processo: AI 351042
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Decisão que afasta a aplicação de dispositivo
   legal. Declaração de inconstitucionalidade. Equivalência. Juntada
   de precedente de inconstitucionalidade. Caso diverso.
   Não-exigência. 3. Depósito prévio. Recurso administrativo.
   Inconstitucional. Precedente. 4. Embargos de declaração
   rejeitados.